Tribunal: TJMT
Processo: 1004736-27.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004736-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVANTE), WESLEY ALLAN DA SILVA PASSOS - CPF: 904.438.531-34 (AGRAVADO), BANCO MASTER S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE PISSOLITO CAMPOS - CPF: 311.771.848-69 (ADVOGADO), ANDRE PISSOLITO CAMPOS - CPF: 311.771.848-69 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), MARINALVA DE MATOS SANTANA - CPF: 393.621.831-53 (ADVOGADO), BANCO MAXIMA S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI No 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – TUTELA DE URGÊNCIA – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC – RECURSO PROVIDO. 1. Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (Lei do Ssuperendividamento), não há previsão para a limitação das dívidas em 35% dos rendimentos líquidos. 2. Cuida-se de procedimento com duas fases que devem ser observadas tanto pelo Judiciário como pelas partes. A primeira é a conciliatória. Se não houver consenso, instaura-se a segunda, contenciosa, que visa a revisão e integração dos contratos e repactuação dos débitos remanescentes, mediante plano judicial compulsório.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO MASTER S.A. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Repactuação de Dívidas
” (Proc. no 1029108-68.2023.8.11.0002), ajuizada por WESLEY ALLAN DA SILVA PASSOS contra o Banco/agravante, e também contra Banco J. Safra, Caixa Econômica Federal, Banco Santander (Brasil), Capital Consignado Sociedade de Crédito Direto e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizados, deferiu o pedido de antecipação da tutela formulado pelo autor/agravado “
para limitar os descontos referentes aos contratos firmados pelo autor com os requeridos ao patamar de 30% dos seus rendimentos líquidos (R$ 6.695,47), observando-se a ordem cronológica de contratação
” (cf. Id. no 140797044 dos autos de origem).

O agravante suscita a nulidade da decisão agravada por vício de fundamentação, pois, segundo diz, “
nem é o caso de se considerar como sendo o caso de uma fundamentação concisa ou sucinta, posto que não há fundamentação alguma,
(já que)
mencionar sem fundamentar que os requisitos para a concessão da tutela estão presentes e que os descontos referentes a empréstimos que supostamente não foram contratados devem ser suspensos não é fundamento que justificasse legalmente e juridicamente a concessão do pedido liminar pleiteado pelo agravado
”.

Afirma, nesse sentido, que o autor/agravado “
não comprovou sua probabilidade do direito, pois não restou demonstrada a irregularidade e/ou ilegalidade na contratação, tampouco na reserva de margem, e também não comprovou o perigo de dano
”, asseverando que “
a Lei do Superendividamento não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor
”, sendo que, “
em evidente má-fé, o agravado contratou diversos produtos com instituições financeiras distintas simultaneamente – sabedora de que os descontos seriam realizados do seu contracheque –, a fim de usufruir da quantia financeiramente para, posteriormente, propor demanda judicial visando repactuação, o que é absurdo
”.

Sustenta, ademais, a inaplicabilidade das disposições da Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), já que “
não oferece empréstimos consignados, e sim cartão de benefícios, cuja regulamentação do percentual se margem é dada pelo art. 24 do Decreto no 691, de 12 de setembro de 2016, que dispõe que as consignações em folha de pagamento de Servidores Públicos Civis e Militares, ativos, inativos e reformados e de Pensionistas da Administração Direta e Autárquica do Estado do Mato Grosso não podem ultrapassar o limite de 70% (setenta por cento) do valor dos benefícios, sendo 10% (dez por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício
”.

Pede, pois,, o provimento do recurso, para que, reformada a r. decisão agravada, seja indeferido a tutela de urgência pleiteada pelo agravado, “
possibilitando que sejam retomados os descontos devidos e regulares no benefício previdenciário
” (cf. Id. no 204379154).

A decisão vinculada ao Id. no 205167198 admitiu o agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

O agravado ofertou contrarrazões junto ao Id. no 208140689, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela sob os seguintes fundamentos:

“1. Trata-se de Ação de Repactuação de Dívidas c/a Pedido de Tutela de Urgência proposta por WESLEY ALLAN DA SILVA PASSOS em face de BANCO J. SAFRA S/A, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO MASTER S/A, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI NP e COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA – SICOOB CREDISUL, todos qualificados nos autos.

2. Sustenta, a parte autora, que é servidor público nível médio da Saúde do Estado de Mato Grosso e recebe uma remuneração bruta mensal de R$ 9.471,08, e que seu ganho se encontra demasiadamente comprometido por empréstimos pessoais e empréstimos consignados contraídos ao longo dos últimos anos.

3. Informa os descontos necessários em sua folha de pagamento, quais sejam, R$ 1.325,95 relativos à contribuição previdenciária, R$ 1.354, 95 referente ao imposto de renda, que subtraídos, tem-se o saldo de R$ 6.790,18 de renda líquida. Ainda, alega que os descontos na modalidade consignação em folha alcançam a quantia de R4 3.792,82, referente à 13 (treze), o que representa mais de 50% (cinquenta por cento) da sua renda líquida mensal.

4. Somados a estes fatos, alega a existência de uma ação de execução em trâmite, na qual foi obrigado a fazer um acordo, com valor de entrada e mais 6 (seis) parcelas de R$ 2.642,68.

5. Por esta razão, requer sejam os requeridos obrigados à abster-se de promover os descontos acima do patamar razoável de 35% (trinta e cinco por cento) de sua renda líquida, posto que a situação atenta diretamente contra a própria sobrevivência do autor e seus familiares.

6. Os requeridos foram citados e apresentaram contestação.

7. Recebida a ação, foi designada audiência de conciliação, a qual não foi realizada, tendo em vista a ausência justificada do autor, o qual apresentou atestado (id. 135624926).

(...)

11. Pois bem. Da análise dos documentos apresentados no decorrer da ação, se constata que o autor possui empréstimos consignados junto aos bancos requeridos, sendo descontados mensal e diretamente de seus proventos cerca de 57,07% de renda mensal (id. 135628335).

12. Desta feita, tem-se claramente que os descontos suportados pelo autor superam, em muito, o limite de 30% dos seus rendimentos, situação que flagrantemente viola o princípio da dignidade da pessoa humana, diante do caráter alimentar da verba, que possui proteção constitucional.

13. Saliente-se que a Jurisprudência pátria já consolidou entendimento acerca da impossibilidade de incidência de descontos de empréstimos consignados em percentuais superiores a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do devedor, ainda que tenha ocorrido a liberdade de contratação entre as partes.

14.

Nesse sentido:

(...)

15. Logo, uma vez demonstrado que os descontos ultrapassaram o limite de 30% da remuneração da autora, estão presentes os requisitos do art. 300, do CPC, merecendo ser deferida a tutela antecipada pretendida.

16. Ademais, a efetivação do desconto no percentual de 30% (trinta por cento) não irá causar prejuízo aos requeridos, apenas acarretará o prolongamento dos descontos dos empréstimos contratados, a fim de melhor se adequar ao princípio da dignidade da pessoa humana, assegurando, desse modo, um mínimo existencial à sobrevivência da autora.

17. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 300, §3o) e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta decisão, tornando possível a retomada dos descontos, produzindo seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à parte requerida.

18. Ante o exposto, diante da presença da probabilidade do direito e ainda, do perigo de dano, necessários à tutela de urgência, DEFIRO a tutela de urgência para limitar os descontos referentes aos contratos firmados pelo autor com os requeridos ao patamar de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos (R$ 6.695,47), observando-se a ordem cronológica de contratação.”

A Lei no 14.181/2021 incluiu o art. 104-A no CDC, o qual prevê que, “
a requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas
”.

Por se tratar de procedimento especial, é de extrema importância o Judiciário observar cada ato ali descrito, pois o legislador buscou a melhor forma de garantir a celeridade e eficiência ao consumidor que precisa renegociar suas dívidas para que tenha assegurado o mínimo existencial.

Portanto, neste momento processual, antes da realização da audiência de conciliação, realmente não há como limitar
todas as modalidades de empréstimo
contraídos pelo agravado em 30% dos seus rendimentos, pois a legislação em comento não prevê tal redução, mas sim a existência de duas fases nesse procedimento.

Na primeira, conciliatória (CDC, art. A04-A), o consumidor apresenta proposta de pagamento em até cinco anos, oportunidade em que poderá haver solução consensual.

Na segunda, contenciosa, que só tem início se não houver êxito na audiência de conciliação, “
o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado
” (art. 104-B do CDC), os quais terão o prazo de 15 dias para juntar documentos e esclarecer as razões que os levaram a recusar o plano voluntário (§1o).

O mais apropriado nesta situação é aguardar a audiência de conciliação (art. 104-A do CDC), o que viabilizará que os credores tenham acesso ao plano de pagamento e que se conheça a origem de todos os débitos.

Essa é a pacífica posição deste eg. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS EM 35% DO RENDIMENTO LÍQUIDO – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC - RECURSO DESPROVIDO. 1. Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), não há previsão para a limitação das dívidas em 35% dos rendimentos líquidos. 2. Cuida-se de procedimento com duas fases que devem ser observadas tanto pelo Judiciário como pelas partes. A primeira é a conciliatória. Se não houver consenso, instaura-se a segunda, contenciosa, que visa a revisão e integração dos contratos e repactuação dos débitos remanescentes, mediante plano judicial compulsório.” (TJMT -
1a Câmara de Direito Privado
- RAI no 1001991-74.2024.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, julgado em 30/04/2024)

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DIVIDAS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – APRECIAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA POSTERGADA PARA DEPOIS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30%, SUSPENSÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES – RECURSO DESPROVIDO. Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos do devedor, suspensão dos processos judiciais contra ele movidos pelos credores, bem como exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Isto porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida.” (TJMT -
2a Câmara de Direito Privado
- RAI n. 1012685-39.2023.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 16.08.2023 - negritei).

“EMENTA: AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – ART. 104-A DO CDC - EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi visto na espécie. In casu, na presente ação de repactuação de dívidas, mostra-se prudente aguardar a audiência conciliária e a consequente apresentação do plano de pagamento para os credores, não se evidenciando neste momento, a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos em 30% dos rendimentos do devedor.” (TJMT -
3a Câmara de Direito Privado
- RAI n.o 1013881-44.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 06.12.2023)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS EM 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO– INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC -

RECURSO PROVIDO. Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), não há previsão para a limitação das dívidas em 30% dos rendimentos líquidos, sendo inviável a sua redução em tutela antecipada, pois ausente a probabilidade do direito (art. 300 do CPC). Cuida-se de procedimento com duas fases que devem ser observadas tanto pelo Judiciário como pelas partes. A primeira é a conciliatória. Se não houver consenso, instaura-se a segunda, contenciosa, que visa a revisão e integração dos contratos e repactuação dos débitos remanescentes, mediante plano judicial compulsório. (TJMT –
4a Câmara de Direito Privado
– RAI 1013186-90.2023.8.11.0000, Des. Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023).

Por conseguinte, está ausente o requisito da probabilidade do direito, o que impede a concessão da tutela antecipada (CPC, art. 300,
caput
).

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a decisão agravada, e, assim, indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravado.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024